Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA
1. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.